Tribunal: CARF
Processo: 11080.901913/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901913/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.324 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
IPI.
DIFERENÇA
ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS/PAGOS.
O pedido de ressarcimento de IPI refere-se àqueles créditos escriturados no
trimestre calendário, que não tenham sido absorvidos pelos débitos do mesmo
período. Verificada a existência de créditos em suficiência para extinguir os
débitos em diligência fiscal proposta especificamente para essa finalidade, é de
se reconhecer o encontro de contas declarado pelo contribuinte até o limite dos
créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para acolher o resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901913/2015-11
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

Trata-se de declaração de compensação, realizada com base em suposto crédito
de contribuição social originário de pagamento indevido ou a maior, nos termos do relatório da
decisão recorrida, que abaixo se transcreve:
"Trata-se de manifestação de inconformidade (efls. 1869 a 1898 –
demais documentos até a efl. 2291) apresentada em 22 de março de 2016
contra despacho decisório de 17 de fevereiro de 2016 (efls. 1851 e
1852), cientificado em 19 de fevereiro de 2016 (efl. 1867), que indeferiu
o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações com
créditos de IPI do 2o trimestre de 2013, contidas em declarações de
compensação apresentadas a partir de 20 de fevereiro de 2014.
De acordo com a informação fiscal de efls. 1846 a 1849, foi lavrado auto
de infração em relação aos períodos de julho de 2011 a outubro de 2014
(processo administrativo n. 10830.723689/201510).
A redução a zero do saldo de créditos resultou dos procedimentos de
devolução à escrita fiscal dos estornos de crédito efetuados pela
Interessada, da inclusão dos valores lançados de ofício no auto de
infração, do estorno de créditos não ressarcíveis (consumo dos saldos
pelos PER apresentados em períodos anteriores e pelos autos de
infração dos processos 10830.725456/201217 e 10830.726826/201314) e
da anulação do saldo credor inicial".
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
"(...) os ajustes da Informação Fiscal apresentam erros que
influenciaram na análise do saldo credor de IPI em favor da
Manifestante.
Em caráter preliminar de análise, temos que o ajuste da Coluna K3, de
anulação do crédito inicial de R$ 208.765.190,19, mostrasse indevido,
uma vez que tem amparo na suposta glosa de créditos de IPI havida em
decorrência dos Autos de Infração n° 10830.725456/201217 e n°
10830.726826/201314.
No entanto, ambos os processos ainda estão sendo discutidos na esfera
administrativa e. assim, as glosas lá havidas não podem ser
consideradas definitivas para fins de apuração do crédito existente para
a Manifestante.
Já com relação ao ajuste da Coluna E1, de inclusão dos valores de
crédito indevido de IPI lançados no Auto de Infração n°
10830.723689/201510 como débito apurado, há novo equívoco, visto que
a Manifestante pagou o IPI e os créditos indevidos lançados naquela
autuação, fazendo jus aos créditos correspondentes a estes pagamentos
(ou seja, o alegado "débito" que diminuiria o valor do saldo credor a
ressarcir foi, efetivamente, pago pela Manifestante antes mesmo da
análise do PER).
E por fim, temos que, considerados os necessários ajustes acima
descritos, quais sejam, a (i) devolução dos lançamentos do Auto de
Infração n° 10830.723689/201510 e (ü) da devolução do valor inicial de
R$ 208.765.190,19, haveria saldo credor de IPI em favor da
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

manifestante à época da transmissão do PER n°
07142.71910.200214.1.1.013283.
E mesmo se considerados os indevidos ajustes propostos pela
Manifestante no parágrafo acima (Colunas E1 e E3), ainda assim, a
Manifestante apresentaria um saldo credor de RS 14.955.664,24 à época
da transmissão do pedido de ressarcimento, como demonstra a Coluna L
para o 2° trimestre de 2013, não havendo que se falar em indeferimento
do pedido de ressarcimento e não homologação das compensações
declaradas.
(...) necessidade de julgamento conjunto da manifestação de
inconformidade com os autos de infração contidos nos processos n.
10830.725456/201217 e n. 10830.726826/201314, que teria fundamento
na Portaria RFB n. 354, de 2016, art. 3o, e nas disposições do novo
Código de Processo Civil.
(...) o auto de infração que lastreou o despacho decisório seria precário,
"em razão da violação e não observância, por parte do Auditor Fiscal,
do artigo 142 do Código Tributário Nacional ('CTN').
(...)Nos anos de 2012 e 2013, a Manifestante foi alvo de fiscalizações e
autuações por parte do Fisco em razão de supostas irregularidades no
aproveitamento do beneficio fiscal previsto na Lei n° 8.248/91, alterada
pelas Leis n° 10.176/2001 e 11.077/2004 ("Lei da Informática" e
"Processo Produtivo Básico") . Contra a Manifestante foram lavrados os
Autos de Infração n° 10830.725456/201217 e n° 10830.726826/201314.
No primeiro processo, parte do IPI entendido como devido foi lançada, e
parte foi coberta por saldo credor de IPI, que acabou sendo glosado da
escrita fiscal da Manifestante na monta de R$ 23.360.431,26. Já no
segundo processo, todo o IPI supostamente devido foi coberto com saldo
credor, também glosado da escrita, no total de R$ 20.424.126,57.
Em razão das glosas acima expostas, o Despacho Decisório entendeu
que deveria desconsiderar os valores de R$ 23.360.431,26 e R$
20.424.126,57 do crédito passível de ressarcimento para Manifestante,
visto que eles teriam sido utilizados para o pagamento do IPI devido
naqueles processos (...) tendo a Manifestante utilizado crédito indevido,
o Fisco lançou estes valores no Auto de Infração, cobrando da
Manifestante pelo uso do crédito que era indevido. E, concordando com
tal conclusão do Fisco, a Manifestante providenciou o pagamento do
Auto de Infração por meio do Programa de Redução de Litígios
Tributários (PRORELTT).
[...]Ocorre que o art. 6o da Lei n° 13.202/15 e o art.7° da Portaria
PGFN/RFB n° 1.037/15, criada para regulamentação do PRORELIT,
previam que a adesão ao programa e a conseqüente quitação do crédito
tributário pelo pagamento com créditos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa implicavam a extinção do crédito tributário, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
(...) para fins de apuração do valor de IPI passível de ressarcimento, no
mínimo o Despacho Decisório deveria ter considerado o crédito no valor
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

de R$ 21.966.578,45, face ao pagamento integral do Auto de Infração n°
10830.723689/201510 via PRORELIT. Ou seja. equivocadas são as
conclusões do Despacho Decisório e da planilha do processo que
indevidamente estornam da escrita da Manifestante o montante de R$
21.432.966,32 de credito de IPI.
(...) o procedimento correto seria o Fisco ter unicamente glosado estes
créditos indevidos na escrita da Manifestante, na oportunidade do Auto
de Infração n° 10830.723689/201510, o que atualmente impactaria no
PER n° 07142.71910.200214.1.1.013283. Mas não houve a glosa, houve
lançamento dos valores creditados para cobrança, os quais foram
devidamente quitados pela Manifestante e agora estão habilitados a
gerar o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento" (seleção e grifos
nossos).

Em 28/06/2016, a Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) proferiu o Acórdão DRJ no 1461.710, situado às fls. 2.318 a 2.333, de relatoria da
Auditora-Fiscal Marcela Cheffer Bianchini, em que se decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, em conformidade com a ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ENDEREÇO
DE
INTIMAÇÃO
E
DOMICÍLIO
FISCAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
As intimações são matéria de atribuição da autoridade preparadora,
descabendo manifestação da autoridade julgadora quanto ao pedido do
contribuinte de que elas sejam enviadas para endereço diverso do de seu
domicílio tributário.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de prova pericial, quando se trate de
matéria que não exige opinião técnica de especialista e que seja
irrelevante para o exame do direito de crédito.
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. VALOR REDUZIDO EM
FUNÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECORRÊNCIA. RELAÇÃO DE
CAUSA E EFEITO.
Ao julgamento da manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que deixou de reconhecer parte do direito ao
ressarcimento de IPI, em decorrência exclusiva de infrações apuradas
em autos de infração já julgados em primeira instância administrativa,
devem ser aplicados os efeitos das decisões proferidas nos respectivos
processos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO PAGO. RESTABELECIMENTO DE CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO LÓGICA DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

Os valores de IPI lançados de ofício em auto de infração correspondem
ou ao IPI escriturado pelo próprio contribuinte e que restou
desacobertado por glosa de créditos ilegítimos, ou ao IPI não lançado
em nota fiscal pelo contribuinte e que foi apurado pela Fiscalização.
Tratando-se, assim, de valor de débitos líquidos dos créditos legítimos, o
pagamento do auto de infração não restaura crédito algum à
escrituração fiscal do contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. OUTROS CRÉDITOS ESCRITURAIS.
O pedido de ressarcimento de IPI refere-se àqueles créditos escriturados
no trimestre calendário, que não tenham sido absorvidos pelos débitos
do mesmo período.
Não é possível, dessa forma, substituir os créditos que foram objeto do
pedido por créditos que permaneceram na escrituração, especialmente
quando tais créditos sofram os efeitos de autos de infração lavrados em
relação a períodos anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A contribuinte, intimada em 12/07/2016, em conformidade com o termo de
ciência por abertura de mensagem situado a fl. 2.352, interpôs, em 09/07/2012, recurso
voluntário, situado às fls. 2.354 a 2.389, no qual reiterou as razões vertidas em sua impugnação.
Em sessão realizada em 27/11/2018, esta turma decidiu, por unanimidade de
votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora: (i) proceda à
juntada da decisão administrativa irrecorrível proferida no Processo Administrativo no
10830.725465/201217 e no Processo Administrativo no 10830.726826/201314; (ii) ateste que os
valores lançados no auto de infração no 10830.723689/2015-10 foram integralmente quitados
pela contribuinte autuada mediante adesão ao Programa de Redução de Litígios Tributários
(Prorelit); (iii) confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, esclarecendo o impacto da
resposta aos itens anteriores sobre o crédito em debate no presente processo e os impactos sobre
a escrita fiscal da contribuinte, com os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (iv) intime
a contribuinte para que se manifeste sobre o Relatório Conclusivo e demais documentos
produzidos em diligência, querendo, em 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho, para reinclusão em pauta, e
prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Compulsando os autos, verifica-se que fundamento utilizado para o indeferimento
do crédito pleiteado foi o consumo integral do crédito excedente de IPI relativo ao 2o trimestre de
2013 “por débitos escriturados/lançados na escrita fiscal no período entre o trimestre em
questão (junho/2013) e o mês anterior à transmissão do pedido (janeiro/2014)”.
Segundo ainda o acórdão recorrido:
A redução a zero do saldo de créditos resultou dos procedimentos de
devolução à escrita fiscal dos estornos de crédito efetuados pela
Interessada, da inclusão dos valores lançados de ofício no auto de
infração, do estorno de créditos não ressarcíveis (consumo dos saldos
pelos PER apresentados em períodos anteriores e pelos autos de infração
dos processos 10830.725456/2012-17 e 10830.726826/2013-14) e da
anulação do saldo credor inicial.

A unidade preparadora apresentou Informação Fiscal (e-fls. 2779-2782) em que
informa:
Foram lavrados os seguintes autos de infração, que promoveram
lançamento de ofício de IPI relativos a períodos de apuração anteriores a
data de transmissão deste PER:
- Auto de infração objeto do processo 10830.725456/2012-17, relativo ao
período de março/2007 a dezembro/2008. Em recurso voluntário ao
CARF, o contribuinte teve o recurso provido, cancelando o auto de
infração;
- Auto de infração objeto do processo 10830.725826/2013-14, relativo ao
período de janeiro/2009 a junho/2011. Em recurso voluntário ao CARF,
o contribuinte teve o recurso parcialmente provido. Os valores
remanescentes deste auto de infração encontram-se na cópia da
Informação Fiscal de folhas 2718 a 2732;
- Auto de infração objeto do processo 10830.723689/2015-10, relativo ao
período de julho/2011 a outubro/2014. Os valores lançados neste auto
não foram cobertos por créditos existentes na escrita fiscal, quando da
reconstituição da escrita. Ou seja, todo valor lançado foi cobrado no auto
de infração. Razão pela qual ele não interfere nos pedidos de
ressarcimento.
O contribuinte abriu mão da impugnação e aderiu ao Programa de
Redução de Litígios Tributários – PRORELIT, conforme Extrato do
Processo de folhas 2772 a 2775.
É importante observar que a ordem de transmissão dos PERs, em muitos
casos, não seguiu a ordem cronológica dos trimestres, conforme se
verifica no demonstrativo de folha 2776.
Situação que aumenta o grau de complexidade da apuração do direito
creditório.
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

A fim de atender ao solicitado no acordão supra, por meio do
Demonstrativo do Excedente de Crédito Básico em anexo, promovemos
uma nova reconstituição da escrita do contribuinte até o mês anterior à
data de transmissão do PER. Nesta reconstituição, desconsideramos os
valores lançados de ofício no processo no 10830.725456/2012-17, em
razão do seu cancelamento.
Para tanto, aos saldos do Livro de IPI de folhas 1770 a 1809 e 2405 a
2594 serão acrescentados:
a) Os valores reconhecidos nos pedidos de ressarcimento transmitidos em
datas anteriores, ainda que se refiram a trimestres posteriores ao ora
analisados;
b) Os valores remanescentes do auto de infração, objeto do processo n°
10830.725826/2013-14;
Por meio desse demonstrativo verifica-se que:  O valor solicitado pelo contrib
–
PER é de R$ 11.332.453,53 (Coluna (I));  O saldo
passível de ressarcimento para o 2o trimestre de 2013 é de R$
11.332.453,53;  Parte deste saldo passível de ressarcimento foi consumido por
escriturados na escrita fiscal até outubro/2014, restando R$ 7.787.439,02,
conforme demonstrado abaixo:
VALORES
ESTORNADOS/APARTADOS
X
VALORES
CONCEDIDOS.
Como podemos constatar pelo quadro abaixo e no Demonstrativo do
Excedente de Crédito Básico (entre as colunas (C) e (D)), os valores
estornados/apartados da escrita fiscal pelo contribuinte em razão dos
Pedidos de Ressarcimento totalizam R$ 353.960.676,04.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

Parte desses valores foram utilizados para cobrir os débitos remanescente
do Auto de Infração objeto do processo no 10830.725826/2013-14, que
totalizam R$ 1.645.675,23 (coluna (E1)).
Assim, do total estornado/apartado da escrita fiscal restou R$
352.313.536,41.
Já os valores reconhecidos nos pedidos de ressarcimento transmitidos em
datas anteriores ao pedido ora analisado totalizam (R$ 352.313.536,41 –
R$ 7.787.439,02) R$ 344.526.097,39 (Coluna (J)).
Pelo acima exposto, resta claro que para o pedido de ressarcimento ora
analisado resta um estorno de (R$ 352.313.536,41 - R$ 344.526.097,39)
R$ 7.787.439,02.
Note-se que, ainda que o contribuinte tivesse intenção de estornar o
restante do valor solicitado no presente PER, não seria possível, uma vez
que o saldo credor foi esgotado da escrita fiscal em outubro de 2014.
Logo, constata-se que a interessada faz jus a PARTE do excedente de
crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de IPI - PER no
07142.71910.200214.1.1.01-3283, no valor de 7.787.439,02.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

Intimada, a contribuinte apresentou petição de e-fls. 2789-2796 em que sustenta
ser falsa a premissa de que débitos posteriores teriam consumido os créditos escriturados.

A planilha apresentada pela unidade preparadora caminha no sentido de indeferir
o crédito pleiteado uma vez que o saldo credor foi esgotado da escrita fiscal em outubro de
2014. Trata-se de informação nova aos autos, além de evidente alteração de critério jurídico,
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

violando-se os princípios de ampla defesa e contraditório, pois ao contribuinte não foi
oportunizada a manifestação de inconformidade acerca desse tema, o que implicaria ainda grave
supressão de instância cujo reconhecimento implicaria nulidade.
Não obstante, a questão formulada à unidade por este colegiado foi respeitante à
análise dos impactos do resultado definitivo dos Processos Administrativos no
10830.725465/2012-17 e 10830.726826/2013-14 e do pagamento dos valores lançados no
Processo no 10830.723689/2015-10 sobre ressarcimento de IPI em discussão no presente
processo, tendo sido constatado, no relatório fiscal apresentado, que “(...) a interessada faz jus a
parte do excedente de crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento de IPI - PER no
07142.71910.200214.1.1.01-3283, no valor de 7.787.439,02”:

Assim, dos R$ 11.332.453,53 vindicados em ressarcimento pela ora recorrente,
dos quais nada havia sido admitido pelo despacho decisório inaugural, passam a ser
reconhecidos R$ 7.787.439,02. Desta forma, restaram integralmente homologadas as
compensações realizadas pela contribuinte, que totalizaram R$ 5.107.856,99, objeto das
seguintes
DCOMPs
no
42880.58320.200214.1.3.01-6318
(R$
2.896.671,13),
no
38378.75812.270214.1.3.01-9361 (R$ 664.771,04), no 37266.49636.160414.1.7.01-1328 (R$
1.526.513,98), e no 13632.24632.220414.1.3.01-0075 (R$ 19.900,84).
Quanto à diferença entre o valor reconhecido de R$ 7.787.439,02 e aquele
inicialmente pleiteado, de R$ 11.332.453,53, a justificativa apresentada pela autoridade fiscal é
nos sentido de que débitos posteriores ao período objeto do pedido de ressarcimento teriam
consumido R$ 3.545.014,51.
Assim, como aponta a decisão recorrida, o pedido de ressarcimento de IPI refere-
se àqueles créditos escriturados no trimestre calendário, que não tenham sido absorvidos pelos
débitos do mesmo período, não sendo possível, dessa forma, substituir os créditos que foram
objeto do pedido por créditos que permaneceram na escrituração, especialmente quando tais
créditos sofram os efeitos de autos de infração lavrados em relação a períodos anteriores.
Ocorre que, em que pese a empresa ter de fato registrado em sua escrita débitos de
IPI entre o 2o trimestre de 2013 e outubro de 2014, o saldo credor de IPI apurado ao final do 2o
trimestre de 2013, objeto do PER/DCOMP aqui em exame, foi estornado pela recorrente de sua
escrita findo este período, coerentemente com a transmissão do PER. Em outras palavras, o saldo
credor de IPI do 2o trimestre de 2013 não foi utilizado para o pagamento de débitos de IPI
escriturados posteriormente, pois retirado da conta gráfica, tendo apenas ocorrido quando da
reescrita fiscal promovida pela autoridade fiscal, que deu destino diverso aos créditos com
relação àquele dado pela contribuinte:
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

A decorrência lógica desta afirmação é que os créditos de IPI consumidos no
pagamento de débitos de períodos posteriores ao período objeto do pedido de ressarcimento não
são os mesmos créditos de IPI objeto do PER/DCOMP em apreço no presente processo, mas
créditos apurados em período posterior, na dinâmica das operações da empresa, uma vez que os
créditos objeto do PER 07142.71910.200214.1.1.01-3283 foram expurgados da sua apuração.
De fato, a compensação dos créditos de IPI deve ser governada pelo art. 67 daa IN
RFB no 1.717/2017, segundo o qual “(...) os débitos do sujeito passivo serão compensados na
ordem por ele indicada na declaração de compensação”. Logo, a perspectiva prioritária é a do
débito que o sujeito passivo escolheu para compensar com seu crédito, não sendo possível à
Administração coarctar ou direcionar a opção realizada de modo a afirmar quais débitos deverá a
empresa compensar os créditos de IPI devidos em ressarcimento.
Desta forma, não vislumbro outra saída senão se reconhecer a higidez das
compensações realizadas pela Recorrente com saldo credor de IPI acumulado ao final do 2o
trimestre de 2013, bem como seu direito ao ressarcimento do montante integral objeto do PER
07142.71910.200214.1.1.01-3283 (R$ 11.332.453,53), uma vez que não se questiona ter a
contribuinte estornado de sua escrita o valor objeto do PER o saldo credor de IPI apurado ao
final do 2o trimestre de 2013.
Assim, uma vez ultrapassadas as questões iniciais que levaram ao indeferimento
do crédito pleiteado no despacho decisório, e considerando, sobretudo, que a diligência informa
e reconhece a suficiência dos créditos para fazer frente às compensações objeto das DCOMPs no
42880.58320.200214.1.3.01-6318,
no
38378.75812.270214.1.3.01-9361,
no
37266.49636.160414.1.7.01-1328, e no 13632.24632.220414.1.3.01-0075, entendo deva ser dado
provimento ao recurso voluntário para serem reconhecidas as compensações efetuadas. Não
obstante, a proposta realizada em sede de diligência de se proceder à glosa de R$ 3.545.014,51
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901913/2015-11

fundada na utilização de parcela dos créditos objeto do pedido de ressarcimento para abater
débitos de IPI de períodos posteriores me parece deva ser afastada, não apenas em virtude da
inovação do argumento em sede recursal que frustraria o iter processual e a própria defesa, mas,
sobretudo, porque a consumição dos créditos não seria possível devido ao estorno acima
descrito, o que apenas se daria em desprestígio à ordem da compensação regida pelo art. 67 da
IN RFB no 1.717/2017.

Ante todo o exposto, deve ser reconhecido o crédito no limite do valor
reconhecido pela diligência, devendo ser conhecidas das compensações efetuadas.

Assim conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para acolher o resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2811
DF CARF MF
Original